Tribunal: TJSP
Processo: 1001479-17.2016.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Embargos de declaração – Descabimento da incidência do disposto pelo artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil – Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça de que o referido dispositivo, por ter por escopo "atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer", somente tem cabimento nas

Ementa:
Embargos de declaração – Descabimento da incidência do disposto pelo artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil – Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça de que o referido dispositivo, por ter por escopo "atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer", somente tem cabimento nas hipóteses de "não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso" – Apelação interposta pela parte autora, ora embargante, que teve parcial provimento – Inaplicabilidade da norma em comento – Esclareça-se, ainda, que a majoração da verba honorária sucumbencial sequer fora objeto de expresso pedido no recurso interposto, de sorte que se afigura descabida a irresignação manifestada - Embargos rejeitados.